Tribunal: TJES
Processo: 5001291-21.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001291-21.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: MARIA TIAGO BARBOZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001291-21.2024.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE LINHARES
RECORRIDO
: MARIA TIAGO BARBOZA RIBEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. FILHO COM AUTISMO. CUIDADOS ESPECIAIS. TEMA 1097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE LEI FEDERAL NA AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL MUNICIPAL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Trata-se de procedimento especial da fazenda pública no qual a parte autora, servidora pública municipal, pretende obter a redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), em razão de possuir filho portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), para assim, poder dispensar os cuidados necessários ao mesmo e acompanhá-lo em suas terapias.[...]
.”

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus à redução de sua carga horária em decorrência da necessidade de cuidados especiais ao seu filho que possui transtorno de espectro autista (TEA).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.

Do mérito. Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré
. Embora a legislação municipal vigente não preveja expressamente a possibilidade de redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, aos servidores e prestadores municipais, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou em diversas oportunidades sobre a possibilidade de aplicação analógica da norma.

6
. A inexistência de norma municipal regulamentadora da matéria não impossibilita uma decisão fundada nos princípios gerais de direito. Ao contrário, impõe-se uma análise atenta e voltada para a dignidade da pessoa humana, à proteção à maternidade e à proteção à criança com deficiência, que não pode ser obstada pela lacuna existente na legislação.

7
. Ressalte-se que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto Federal nº 6.949 de 25/08/2.009), nos termos do art. 5º, §3º da CF, possui status de norma constitucional, ratificando todos esses direitos e servindo como parâmetro para integração da norma.

8
. Além disso, conforme destacado pelo Juízo de origem, o STF, em sede de repercussão geral, julgou o Tema 1097 e firmou a seguinte tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”, a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência.

9.
Por fim, destaca-se que não assiste razão à parte ré no que se refere à ausência de provas do direito autoral, vez que os documentos anexados aos autos demonstram a veracidade dos fatos e a necessidade da redução da carga horária da autora para auxílio de seu filho. Assim, mantém-se integralmente a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO
10.

Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)